Tribunal: TJBA
Processo: 8048974-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048974-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUIS FELIPE BOECHAT BORGES LUQUETTI DOS SANTOS e outros Advogado(s): LUIS FELIPE BOECHAT BORGES LUQUETTI DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IGUAI Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33 E ART. 35 DA LEI N. 11.343/06. APREENSÃO DE BAIXA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ANÁLAGOS À MACONHA E COCAÍNA. 20 TROUXINHAS DE MACONHA E 10 PEDRAS DE COCAÍNA. AGENTE PRIMÁRIO. FATO ISOLADO. INEXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONDIÇÃO DE SAÚDE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IN CASU. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE À PACIENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. 1 A Paciente foi presa preventivamente, na data de 16/07/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a referida prisão em decisão datada de 11/08/2025. 2. Verifica-se que a Paciente, foi presa em flagrante, em 17/10/2007, juntamente com seu companheiro Thiago Fernandes S. de Jesus, sendo apreendidos em sua posse 25 (vinte e cinco) “trouxinhas” (aproximadamente duzentos gramas) de maconha, enroladas em papel alumínio, e 10 (dez) pedras de crack também enroladas em papel alumínio, tendo empreendido fuga em 09/01/2008, sendo determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com decreto de prisão preventiva dos réus. 3. Da leitura atenta das razões invocadas pelo Juízo a quo, para justificar a segregação, observa-se que, efetivamente, inexistem quaisquer elementos concretos a comprovar a necessidade de custódia cautelar do inculpado, no presente momento. 4. Malgrado a Autoridade Impetrada tenha indicado a existência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os elementos apontados pelo Magistrado não justificam a medida extrema, pois em nada revelam a gravidade da sua conduta, evidenciando a existência de constrangimento ilegal suportado pela Paciente. Ademais, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição de medida menos gravosa, mormente no que se refere à condição de saúde da Paciente. 5. Com efeito, como destacado pelo impetrante, a decisão objurgada apresenta fundamentação genérica, sem tecer considerações acerca do caso concreto, limitando-se a afirmar que “não obstante o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), as circunstâncias narradas induzem este magistrado a acreditar que a soltura/revogação do mandado de prisão poderá colocar em risco a ordem pública e dificultar a aplicação da lei penal”, o que não é suficiente para justificar a custódia cautelar da paciente, tendo em vista que, em que pese o lapso temporal em que se manteve foragida, não há nos autos elementos suficientes a indicar o risco de reiteração delitiva a ser atribuído à Paciente. 6. Noutro giro, constata-se, no caso em tela, que foram apreendidos 25 (vinte e cinco) “trouxinhas” (aproximadamente duzentos gramas) de maconha, e 10 (dez) pedras de crack. Note-se, contudo, que a quantidade de drogas não se revela expressiva, tampouco existe notícia de que tenham sido apreendidos petrechos destinados à traficância ou qualquer outro elemento que denote maior periculosidade em sua conduta, não havendo, portanto, elementos capazes de atestar que a Paciente é contumaz na traficância. 7. A baixa quantidade de drogas encontrada com a paciente na ocasião, bem como a ausência de petrechos, somada à sua primariedade (sequer responde a outras ações penais), acaba por reforçar a manutenção de sua colocação em liberdade diante da ausência de demonstração concreta de risco à ordem pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos similares. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE À PACIENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, QUANDO DEVIDAMENTE INTIMADA, MESMO QUE POR VIDEO CONFERÊNCIA, A CRITÉRIO DO JUÍZO PROCESSANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8048974-43.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante LUIS FELIPE BOECHAT BORGES LUQUETTI DOS SANTOS, como paciente, ELIETE SILVA COSTA e como autoridade coatora, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e, confirmar a decisão de liminar de ID 88899877 para conceder, em definitivo, a ordem vindicada em favor do paciente com a aplicação da medida cautelar, nos termos do voto.